Tribunal: TJSP
Processo: 0153077-06.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
SENTENÇA – Julgamento "ultra petita" – Inocorrência – Decisão que não excede o pedido – Análise de cláusulas contratuais na fundamentação que não é alcançada pela coisa julgada – Caso, ademais, em que a própria apelante funda sua defesa em tais cláusulas – Alegação de nulidade afastada.
PETIÇÃO INICIAL – Ação revisional de contratos bancários - Pretensão deduzida na apelação pelo

Ementa:
SENTENÇA – Julgamento "ultra petita" – Inocorrência – Decisão que não excede o pedido – Análise de cláusulas contratuais na fundamentação que não é alcançada pela coisa julgada – Caso, ademais, em que a própria apelante funda sua defesa em tais cláusulas – Alegação de nulidade afastada.
PETIÇÃO INICIAL – Ação revisional de contratos bancários - Pretensão deduzida na apelação pelo reconhecimento de inexistência de abusividade na cobrança de taxa de juros remuneratórios e correspondente capitalização – Sentença que, acolhendo tese de defesa, reconhece como regulares tanto as taxas praticadas como a respectiva capitalização – Ausência de interesse recursal – Apelação não conhecida neste particular.
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Sentença de parcial procedência, com condenação da ré à restituir valores cobrados sem amparo contratual, conforme apurado em perícia contábil – Pretensão à desconstituição das conclusões da perícia e análise de documentação juntada extemporaneamente – Inadmissibilidade – Conclusão da fase instrutória ante descumprimento de determinações anteriores para juntada de documentos solicitados pelo expert e endereçados à instituição financeira determinada por decisão interlocutória confirmada em julgamento de agravo de instrumento por esta C. 37a Câmara de Direito Privado - Inarredável preclusão temporal (art. 507 do Cód. de Proc. Civil) - Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improvida.